Tribunal: TJBA
Processo: 8053114-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053114-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HERALDO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Sindicato. Descontos em benefício previdenciário. Assinatura eletrônica impugnada. Ausência de prova robusta da manifestação de vontade. Consumidor idoso hipervulnerável. Inversão do ônus da prova. Inexistência de relação jurídica. Repetição em dobro. Dano moral in re ipsa.
O apelante, beneficiário de um salário-mínimo, impugnou desde a inicial a autenticidade da assinatura eletrônica. A sentença reconheceu validade da contratação com base em autorização eletrônica, documento de identidade e fotografia, sem exigir prova pericial. A relação entre sindicato e associado com prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC. Jurisprudência do STJ. A Lei nº 14.063/2020 e a MP 2.200-2/2001 reconhecem validade de assinaturas eletrônicas fora do padrão ICP-Brasil, desde que comprovados requisitos de segurança, autenticidade e integridade. O STJ flexibilizou o entendimento no REsp 2.159.442/PR, mas reforçou o ônus de comprovar autenticidade quando há impugnação expressa. Havendo impugnação categórica da autoria, cabia ao
apelado
demonstrar mediante prova técnica que o sistema oferece garantias de autenticidade e que foi o
apelante
quem subscreveu o documento. Aplicação dos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC. Tema 1061 do STJ. Fotografia e cópia de documento não comprovam que foi o titular quem manifestou vontade de contratar, apenas que alguém teve acesso aos dados pessoais, não elidindo possibilidade de fraude ou vício de consentimento. O
apelante
, aposentado idoso beneficiário de um salário-mínimo, enquadra-se como consumidor hipervulnerável, exigindo-se rigor probatório maior na demonstração da manifestação válida de vontade. Estatuto do Idoso e CDC, art. 39, IV. Aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando maior facilidade do
apelado
em comprovar regularidade do procedimento de filiação. CPC, art. 373, § 1º. Descontos sem comprovação robusta de autorização válida caracterizam cobrança indevida passível de repetição em dobro. CDC, art. 42, parágrafo único. Modulação do EREsp 1.413.542/RS: repetição em dobro apenas sobre valores descontados após 30/03/2021. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar de aposentado idoso hipossuficiente caracterizam dano moral in re ipsa, violando dignidade da pessoa humana. CF, art. 1º, III. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com funções compensatória e punitivo-pedagógica.
Recurso provido
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a cessação dos descontos, condenando o
apelado
à repetição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.